Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005975-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005975-11.2022.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005975-11.2022.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação e condenou a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 10.062,58 (dez mil, sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, conforme sentença de ID 212897663, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o montante atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 212897666), a recorrente sustenta que conforme o Relatório do Módulo PRODIST 09 apresentado, a concessionária comprovou a inexistência de ocorrência na rede que atende o segurado, prova não apreciada pelo MM. Juízo
a quo
, de forma que a r. sentença merece ser reformada, já que contraria a prova técnica produzida, bem como que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente.

Defende que o artigo 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, substituída pela Resolução no 1.000/2021, estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Alega que a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora, somente apresentou laudo inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica.

Aduz que não há que se falar em responsabilidade da apelante por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa da ANEEL.

Ao final, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, e pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 212897671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005975-11.2022.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado
PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
, no importe total de R$ 10.062,58, em decorrência de oscilação e distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO na data de 13/02/2021, que causou a danificação de equipamentos eletroeletrônicos do segurado.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, a Súmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1o do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica (ID 212897191).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019, DJe de 22/02/2019)

Ainda, atrelado ao fato da apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID 212897657, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário, pois afirmou que
“[...] Além disso, quando aos bens para perícia, a Seguradora Autora informa, desde já, que não detém o bem sinistrado por ocasião do evento danoso, mantendo-o na posse do segurado. [...] Salienta-se, ainda, a imprestabilidade da prova pericial no presente caso, considerando o transcurso de tempo entre o evento danoso (13/02/2021) e a realização da respectiva prova, tornando a perícia inútil e meramente protelatória [...].”
– (ID 212897651, p.8), inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID 212896748).

Nesta circunstância, a apelada deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2o, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019, DJe de 01/03/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8a Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -

J. 22.11.2018)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelada, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024